Tribunal: TRF3
Processo: 0002364-83.2015.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
350/907)

0002364-83.2015.4.03.6115

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002364-83.2015.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CLARENCE CAPPS, SOPHIE CAPPS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO LUIS MACEDO DOS SANTOS - SP112057-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO DO COEXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR DO DÉBITO QUANDO INFERIOR AO VALOR DO BEM CONSTRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos sucessores de terceira adquirente de imóveis contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em execução fiscal ajuizada pela União. A decisão de primeiro grau manteve a penhora incidente sobre os imóveis matriculados sob os no 58.473 e 58.474 do CRI de São Carlos/SP, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 260.000,00, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam que os imóveis foram adquiridos de boa-fé e que são utilizados como residência familiar. Requerem a reforma integral da sentença para afastar a penhora. Subsidiariamente, impugnam a alteração do valor da causa determinada de ofício pelo juízo de origem, ao argumento de que o montante fixado supera o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação dos imóveis pelo coexecutado, após sua citação na execução fiscal, configura fraude à execução, com a consequente ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública; e (ii) saber se é adequada a alteração do valor da causa nos embargos de terceiro para o valor dos bens penhorados, ainda que superior ao valor do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 185 do Código Tributário Nacional estabelece presunção de fraude à execução quando o sujeito passivo aliena ou onera bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, observados os marcos temporais definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.140.290/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 290), fixou entendimento segundo o qual a caracterização da fraude à execução fiscal depende do momento da alienação do bem. Para atos anteriores à vigência da Lei Complementar no 118/2005, exige-se que a alienação tenha ocorrido após a citação do devedor na execução fiscal.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 21.11.1995 e o coexecutado foi citado em 26.11.1997. A transação relativa aos imóveis ocorreu em 12.04.1999, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda juntado aos autos, ainda que a escritura pública tenha sido lavrada apenas em 10.08.2007.

A alienação ocorreu, portanto, após a citação válida do coexecutado e sem demonstração de reserva patrimonial suficiente à satisfação do débito tributário, circunstância que caracteriza fraude à execução e torna ineficaz o negócio jurídico em relação à Fazenda Pública.

A alegação de que os imóveis constituem bem de família não afasta a constrição, pois, além de não ter sido comprovada documentalmente nos autos, a jurisprudência do STJ admite o afastamento da impenhorabilidade quando reconhecida fraude à execução.

Quanto ao valor da causa, o art. 292, § 3o, do CPC autoriza o magistrado a corrigi-lo de ofício quando não corresponder ao proveito econômico perseguido. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, desde que não ultrapasse o valor da dívida executada.

No caso, o valor atribuído pelos embargantes corresponde ao montante do débito executado, inferior ao valor dos bens penhorados. Assim, mostra-se indevida a majoração determinada na sentença para o valor dos imóveis, devendo ser restabelecido o valor originalmente atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a alteração do valor da causa determinada na sentença, restabelecendo-se o montante inicialmente atribuído pelos embargantes. Honorários advocatícios majorados em 1%, fixando-se em 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Custas e ônus processuais na forma da lei.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem pelo devedor após a sua citação em execução fiscal, sem reserva patrimonial suficiente à satisfação do débito, caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública. 2. Reconhecida a fraude à execução fiscal, a alegação de impenhorabilidade do bem de família não prevalece, sobretudo quando ausente comprovação de sua destinação residencial. 3. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao montante do débito executado”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002364-83.2015.4.03.6115

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CLARENCE CAPPS, SOPHIE CAPPS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO LUIS MACEDO DOS SANTOS - SP112057-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por CLARENCE CAPPS e SOPHIE CAPPS, sucessores da falecida Iracema Caldara Capps, em face da r. sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros e, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), condenando-os ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação. (ID 101942298 - fls. 72/74).

Os apelantes afirmam que os imóveis, de matrículas 58.473 e 58.474 do CRI de São Carlos/SP, foram adquiridos de boa-fé e que servem de residência familiar. Requerem a integral reforma do julgado, com inversão das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, insurgem-se quanto a correção do valor da causa de ofício, que ultrapassaria o valor da execução (ID 101942298 - fls. 78/98).

Contrarrazões recursais apresentadas pela UNIÃO (ID 101942298 - fls. 104/105).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia devolvida a esta E. Terceira Corte Regional, diz respeito à ocorrência de fraude à execução e a possibilidade de levantamento da penhora realizada sobre os imóveis de matrículas 58.473 e 58.474 do CRI de São Carlos/SP.

O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, previa em seu artigo 185, na sua redação original:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens, ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Sobreveio a publicação da Lei Complementar n.o 118/2005, em 9/2/2005, que em seu artigo 1o, alterou a redação do artigo 185, o qual passou a viger nos seguintes termos:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens, ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

A questão da configuração ou não de fraude à execução fiscal diante da boa-fé do terceiro adquirente, tendo em vista a Súmula 375 do STJ, foi decidida pela Primeira Seção do c. STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.140.290/SP (Tema 290), relator Ministro Luiz Fux, que fixou a seguinte tese:

Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

Conforme a orientação adotada pelo c. STJ, verifica-se a existência de dois marcos temporais para o reconhecimento de fraude à execução com base em presunção. Para as alienações ocorridas antes da vigência da LC n.o 118/2005, exige-se que o negócio jurídico tenha sido celebrado após a citação do devedor na execução fiscal.

Por outro lado, para os atos de alienação efetivados posteriormente à publicação da LC n.o 118/2005, presume-se configurada a fraude à execução quando a transação for realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, nos termos da nova redação conferida ao art. 185 do Código Tributário Nacional. Enfatizou o julgado, na mesma oportunidade, que a Súmula n.o 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, porquanto a presunção de fraude à execução nesses casos decorre da própria natureza do crédito tributário, voltada à satisfação do interesse público.

Nessas hipóteses, dispensa-se a demonstração da má-fé do terceiro adquirente ou o prévio registro da penhora, bastando a comprovação de que o devedor, após a inscrição em dívida ativa (ou da citação), alienou ou onerou bens ou rendas sem a devida reserva patrimonial, hipótese em que incide presunção absoluta de fraude à execução.

Analisando o caso concreto, constata-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de 21.11.1995, em face da Padaria Nova Estância Suíça Ltda. e dos coexecutados Marcilio Antônio Coutinho Nunes e Manoel Lucas de Santos Neto.

A citação de Manoel Lucas de Santos Neto ocorreu em 26.11.1997.

Embora a escritura pública de compra e venda dos imóveis de matrículas 58.473 e 58.474 do CRI de São Carlos/SP, constando a alienação por Manoel Lucas de Santos Neto e sua esposa à Iracema Caldara Capps, tenha sido lavrada em 10.8.2007, há comprovação nos autos, por meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda, que a transação entre as partes ocorreu em 12.4.1999.

Contudo, ainda assim, se deu posteriormente a citação do coexecutado nos autos da execução fiscal, de forma que, sem comprovação de manutenção de bens suficientes a satisfação do débito tributário, configura fraude à execução, sendo o caso de reconhecer a ineficácia do negócio jurídico.

Portanto, não há que se acolher o pleito dos apelantes.

No que concerne a alegação de que o imóvel é utilizado como residência familiar, aponta-se que há julgados no sentido de que, configurada a fraude à execução fiscal, a proteção conferida pela Lei n.o 8.009/1990 não prevalece, ou ainda, que somente aproveitaria o devedor e não ao adquirente do imóvel, conforme podemos citar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO . PENHORA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. COMPRA E VENDA POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. ENTENDIMENTO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal a quo reconheceu a ocorrência de fraude à execução em conformidade com a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que, para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para a caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico realizado (REsp 1 .141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2010, Tema 290/STJ). Entendimento diverso é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2 . A alegação de estar o imóvel acobertado pela impenhorabilidade, somente socorreria a parte executada/alienante do bem, não os adquirentes, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, logo o fato de o imóvel adquirido pelos embargantes ser eventualmente utilizado pela sua alienante como moradia é irrelevante.

3. Perquirir quanto à impenhorabilidade envolveria o revolvimento de provas, tarefa defesa em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que, reconhecida a fraude à execução, a impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2047615 MG 2023/0009371-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA . FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face da União Federal (Fazenda Nacional). O pedido visava afastar constrição incidente sobre o imóvel matriculado sob n . 131.020 do 3o CRI de Campinas/SP, determinada em execução fiscal. - A sentença manteve as medidas constritivas sobre o bem, reconhecendo a presunção de fraude à execução. Condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, e das custas finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação do imóvel posterior à inscrição em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé do adquirente; e (ii) saber se a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 prevalece quando reconhecida a fraude à execução fiscal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A execução fiscal versa sobre créditos tributários inscritos em dívida ativa em 27/10/1999, com citação válida do coexecutado em 22/07/2010. O imóvel foi alienado em 30/07/2014, após a inscrição e a citação. - Nos termos do art . 185 do CTN, com redação dada pela LC n. 118/2005, presume-se fraudulenta, de forma absoluta (jure et de jure), a alienação de bens pelo sujeito passivo de débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, independentemente da existência de ação judicial em curso e da boa-fé do adquirente.

- A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.141 .990/PR – Tema 290), afasta a aplicação da Súmula 375 do STJ para créditos tributários e dispensa a prova de má-fé do terceiro adquirente.

- A exceção prevista no parágrafo único do art. 185 do CTN não se aplica, pois não restou comprovada a reserva de bens ou rendas suficientes ao pagamento do débito. - Reconhecida a fraude à execução, a proteção conferida ao bem de família pela Lei n . 8.009/1990 não prevalece. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, caracterizada a fraude nos termos do art. 185 do CTN, a impenhorabilidade deve ser afastada.

- Diante da sucumbência, mantêm-se a condenação da embargante ao pagamento de honorários e custas, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso parcialmente provido, apenas para suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 674, art. 792, § 4o, art. 85, § 3o e art . 98, § 3o; CTN, art. 185 e parágrafo único; Lei n. 8.009/1990, art . 1o; LC n. 118/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141 .990/PR, Primeira Seção, Tema 290, DJe 19/11/2010; STJ, AgInt no REsp 1.820.873/RS, Rel. Min . Benedito Gonçalves, DJe 23/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.186.364/RS, Rel. Min . Afrânio Vilela, DJe 24/02/2025; STJ, AgInt no REsp 2.047.615/MG, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, DJe 28/10/2024.

(TRF-3 - ApCiv: 50118408020214036105, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 5/9/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 9/9/2025)

No caso concreto, no mais, os embargantes não trouxeram qualquer documento comprobatório da alegação de tratar-se, os imóveis adquiridos, de bem de família, portanto, não há que se acolher o pleito.

Por fim, no que concerne ao valor da causa, destaca-se que os embargantes atribuíram o valor de R$ 5.488,66 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), montante correspondente ao débito apurado na inicial da execução fiscal.

Em sentença, o magistrado alterou o valor da causa, de ofício, para R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), considerando o valor dos bens penhorados objeto dos presentes embargos.

De certo, nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC, ao juiz é facultado a correção do valor da causa, de ofício, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Contudo, no caso dos embargos de terceiro é pacífico o entendimento de que o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, desde que não exceda o valor da dívida.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PEÇA ÚNICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO DO BEM CONSTRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1 .222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11 .2015).

3. "A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida" (Quarta Turma, REsp 957.760/MS, Rel . Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012).

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1080542 SP 2017/0075729-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 7/6/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/6/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA . VALOR DA CAUSA. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região (CRECI-SP) contra sentença que, nos embargos de terceiro opostos por Carlos Teixeira de Almeida, determinou o desbloqueio definitivo do veículo automotor VW Gol, placas CER-6022, reconhecendo a propriedade do embargante. O juízo de origem também fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 10 .000,00. O apelante sustenta ocorrência de fraude à execução e impugna tanto a liberação do veículo quanto o valor atribuído à causa e a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa nos embargos de terceiro deve ser fixado conforme o valor do bem constrito ou limitado ao valor da execução; (ii) determinar se a alienação do veículo caracterizou fraude à execução, autorizando a manutenção do bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A jurisprudência do STJ e desta Corte Regional estabelece que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, desde que este não ultrapasse o valor da execução, hipótese em que se aplica o limite do débito exequendo.

- Sendo a execução fiscal de natureza não tributária, não se aplica a presunção absoluta de fraude prevista no art. 185 do CTN, devendo-se adotar os critérios do art . 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, que exigem, cumulativamente, registro da penhora ou má-fé do terceiro adquirente.

- No caso, a alienação do veículo ocorreu após a inscrição em dívida ativa e a citação do executado, mas antes da imposição de qualquer restrição no DETRAN/SP, razão pela qual não se verifica má-fé do embargante, tampouco registro de gravame que pudesse alertá-lo sobre eventual constrição judicial.

- Em se tratando de aquisição de veículo automotor, a diligência comumente exigida do comprador se limita à verificação da situação cadastral do bem perante o DETRAN, não sendo prática usual a consulta a certidões forenses ou bases da Justiça. - Inexistindo demonstração da má-fé do terceiro adquirente e ausente qualquer anotação restritiva no momento da alienação, não há fraude à execução a ser reconhecida.

- O valor da causa deve ser reduzido para R$ 3.784,88, equivalente ao valor da execução, conforme jurisprudência consolidada.

- Mantida a verba honorária fixada em primeiro grau no patamar máximo legal, à luz da razoabilidade e da complexidade da causa, não cabendo sua exclusão. IV .

DISPOSITIVO E TESE

- Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o, 674 e 792; CTN, art. 185; Súmula 375 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.341.147/SP, rel. Min . Marco Buzzi, j. 11.04.2022; STJ, REsp 1 .141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j . 10.03.2010 (Tema 290); TRF-3, AI 5000844-63.2025 .4.03.0000, rel. Des . Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 22.07 .2025; TRF-3, ApCiv 5002103-71.2022.4.03 .6120, rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j . 04.07.2024.

(TRF-3 - ApCiv: 55213490420194039999, Relator.: Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Data de Julgamento: 5/9/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 9/9/2025) - grifos acrescidos

Portanto, é o caso de acolher o pleito da defesa, para afastar a alteração do valor da causa determinado em sentença, mantendo o montante inicialmente apontado pelos embargantes (R$ 5.488,66), correspondente ao valor do débito em cobro.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 1% o percentual de incidência dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 11% sobre o valor da causa, atualizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação. Custas e ônus processuais nas formas da lei.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO DO COEXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR DO DÉBITO QUANDO INFERIOR AO VALOR DO BEM CONSTRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelos sucessores de terceira adquirente de imóveis contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em execução fiscal ajuizada pela União. A decisão de primeiro grau manteve a penhora incidente sobre os imóveis matriculados sob os no 58.473 e 58.474 do CRI de São Carlos/SP, reconheceu a ocorrência de fraude à execução e, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 260.000,00, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam que os imóveis foram adquiridos de boa-fé e que são utilizados como residência familiar. Requerem a reforma integral da sentença para afastar a penhora. Subsidiariamente, impugnam a alteração do valor da causa determinada de ofício pelo juízo de origem, ao argumento de que o montante fixado supera o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação dos imóveis pelo coexecutado, após sua citação na execução fiscal, configura fraude à execução, com a consequente ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública; e (ii) saber se é adequada a alteração do valor da causa nos embargos de terceiro para o valor dos bens penhorados, ainda que superior ao valor do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 185 do Código Tributário Nacional estabelece presunção de fraude à execução quando o sujeito passivo aliena ou onera bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, observados os marcos temporais definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.140.290/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 290), fixou entendimento segundo o qual a caracterização da fraude à execução fiscal depende do momento da alienação do bem. Para atos anteriores à vigência da Lei Complementar no 118/2005, exige-se que a alienação tenha ocorrido após a citação do devedor na execução fiscal.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 21.11.1995 e o coexecutado foi citado em 26.11.1997. A transação relativa aos imóveis ocorreu em 12.04.1999, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda juntado aos autos, ainda que a escritura pública tenha sido lavrada apenas em 10.08.2007.

A alienação ocorreu, portanto, após a citação válida do coexecutado e sem demonstração de reserva patrimonial suficiente à satisfação do débito tributário, circunstância que caracteriza fraude à execução e torna ineficaz o negócio jurídico em relação à Fazenda Pública.

A alegação de que os imóveis constituem bem de família não afasta a constrição, pois, além de não ter sido comprovada documentalmente nos autos, a jurisprudência do STJ admite o afastamento da impenhorabilidade quando reconhecida fraude à execução.

Quanto ao valor da causa, o art. 292, § 3o, do CPC autoriza o magistrado a corrigi-lo de ofício quando não corresponder ao proveito econômico perseguido. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, desde que não ultrapasse o valor da dívida executada.

No caso, o valor atribuído pelos embargantes corresponde ao montante do débito executado, inferior ao valor dos bens penhorados. Assim, mostra-se indevida a majoração determinada na sentença para o valor dos imóveis, devendo ser restabelecido o valor originalmente atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a alteração do valor da causa determinada na sentença, restabelecendo-se o montante inicialmente atribuído pelos embargantes. Honorários advocatícios majorados em 1%, fixando-se em 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. Custas e ônus processuais na forma da lei.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem pelo devedor após a sua citação em execução fiscal, sem reserva patrimonial suficiente à satisfação do débito, caracteriza fraude à execução, tornando ineficaz o negócio jurídico perante a Fazenda Pública. 2. Reconhecida a fraude à execução fiscal, a alegação de impenhorabilidade do bem de família não prevalece, sobretudo quando ausente comprovação de sua destinação residencial. 3. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao montante do débito executado”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão